Tribunal: TJSP
Processo: 2095777-12.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LIQUIDAÇÃO - DEPÓSITO A MAIOR EFETUADO PELO INSS - LEVANTAMENTO - DELIBERAÇÃO ACERCA DO QUANTUM FAVORÁVEL À PARTE EXEQUENTE E DO MONTANTE A SER DEVOLVIDO AO INSS - PONTO EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL A SE ELUCIDAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO
"No caso concreto o ponto arguido no agravo de instrumento interposto foi decidido de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LIQUIDAÇÃO - DEPÓSITO A MAIOR EFETUADO PELO INSS - LEVANTAMENTO - DELIBERAÇÃO ACERCA DO QUANTUM FAVORÁVEL À PARTE EXEQUENTE E DO MONTANTE A SER DEVOLVIDO AO INSS - PONTO EXPRESSAMENTE DECIDIDO PELO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL A SE ELUCIDAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO
"No caso concreto o ponto arguido no agravo de instrumento interposto foi decidido de modo expresso e fundamentado pelo Acórdão lançado, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".